Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0026735-50.2013.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS EMBARGADO: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, EMILTON MENDES BRANDAO, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, KARLA CRISTINA MONTES, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRE LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Pretende o advogado do embargante acompanhar o julgamento dos presentes embargos de declaração, que, para tanto, deverá ocorrer em sessão por videoconferência para que lhe seja assegurada “a possibilidade de usar da palavra, ‘pela ordem’, para esclarecer equívoco ou dúvida que venha surgir em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento dos Embargos, o que não é vedado pelo Regimento Interno do TJDFT”. Sustenta que lhe é garantido o direito de usar a palavra, pela ordem, em qualquer juízo ou Tribunal, nos termos do art. 7o, X, da Lei n. 8.906/84 (ID 21793655). À Secretaria para que retire os embargos da pauta virtual, incluindo-os em sessão de julgamento por videoconferência. Relembre-se que em julgamento de embargos de declaração não se admite sustentação oral (RITJDFT, art. 110, II). Brasília-DF, 30 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES